Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. APARELHO CELULAR. DISPARO ACIDENTAL. NÃO COMPROVADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a hipótese de disparo acidental afasta o animus necandi e o dolo eventual, impondo a desclassificação para roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP); (ii) se a dosimetria da pena-base, a valoração das agravantes e atenuantes e a compensação entre multirreincidência específica e confissão espontânea foram corretamente aplicadas; e, (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 possui lastro probatório suficiente.
III. Razões de decidir.
3. A tese de disparo acidental, como fato impeditivo do reconhecimento do dolo, deve ser provada por quem a alega, impedindo a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando ausente a respectiva prova.
4. De todo modo, o dolo eventual no latrocínio tentado se configura quando o agente, ao iniciar luta corporal portando arma de fogo engatilhada apontada à cabeça da vítima, assume conscientemente o risco concreto de produzir o resultado morte, independentemente de a mecânica deflagrante ser supostamente acidental.
5. A prática de novo delito durante execução penal em curso fundamenta idoneamente a valoração negativa da conduta social como circunstância judicial autônoma, sem bis in idem em relação ao vetor de antecedentes criminais.
6. Na multirreincidência específica, a agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação parcial com acréscimo de 1/12 na segunda fase dosimétrica.
7. A violência empregada em latrocínio tentado, envolvendo perseguição, agarramento físico, coronhada e disparo à queima-roupa direcionado à cabeça da vítima, configura dano moral in re ipsa, dispensando instrução probatória específica sobre o dano concreto.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; CP, art. 33, § 2o, "a" e "b"; CP, art. 44; CP, art. 61, I; CP, art. 77; CP, art. 157, § 2o-A, I; CP, art. 157, § 3o, II; CPP, art. 156; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.638.391, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC 932.110/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.055.697/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/04/2026, DJe 22/04/2026; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2095663, 0703879-65.2025.8.07.0021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026, DJe 14/03/2026.